Tribunal: TJES
Processo: 5002603-02.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002603-02.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE GONCALVES DA COSTA
RECORRIDO: TATIELE MORAES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO À DIREITA DO CRUZAMENTO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Trata-se de pedido de ressarcimento dos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito, em que a requerida formulou pedido contraposto, pretendo ser ressarcida dos danos sofridos em seu veículo.

2. A sentença de origem rejeitou os pedidos iniciais e acolheu o pedido contraposto, por entender ser a autora a responsável pelo sinistro, condenando-a ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (hum mil reais), com base em orçamento apresentado.

3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença sustentando que a responsabilidade seria da requerida, que teria deixado de guardar distância de segurança de seu veículo.

4. Em que pese a irresignação, restou bem fundamentada a sentença ao considerar que o veículo da autora, por pretender realizar conversão à esquerda cruzando a mão oposta de direção, deveria ter aguardado a finalização da manobra da requerida. Além disso, pelas regras de trânsito, a teor do art. 29, III, do CTB, ausente sinalização na via a preferência seria de quem estaria à direita do

cruzamento, no caso, o veículo da ré.

5. Assim, não assiste razão à recorrente, posto que o magistrado na origem fundamentou adequadamente a decisão, com base nas alegações das partes e provas dos autos, concluindo que a requerida tinha por dever aguardar em local adequado e com distanciamento a permitir a manobra do veículo com a preferência.

6. Do exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.